Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO CORRESPONDENTE A QUASE A TOTALIDADE DO VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. EQUIDADE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança e condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Pretensão da requerente de reforma da sentença. Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no patamar de quase 100% do valor da causa. Pede a minoração da verba.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.
3. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 146,76) se mostraria irrisória. 3.1. Contudo, em atenção aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, I a IV, CPC, o montante de R$ 700,00 fixado na sentença é excessivo, posto que corresponde a quase 100% do valor da causa.
4. Logo, proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 300,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4.1. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. A lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. 4.2. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo.
5. Apelo provido.